Tribunal: TJMT
Processo: 1035260-83.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035260-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. GONCALVES DA SILVA - CNPJ: 19.024.120/0001-57 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (ADVOGADO), LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.675.091-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
“MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO c/c PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
ALTERA PARS
”
n.º

1035260-83.2021.8.11.0041, impetrado por E. GONCALVES DA SILVA, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 178605312):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
E. GONCALVES DA SILVA
contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1150742-1 e 11507407.

Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão das suas mercadorias por suposta violação a regramento tributário.

Assevera que a autoridade Impetrada somente procederá com a liberação dos bens apreendidos mediante o prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado.

Pontua ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 68143060).

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos (ID n º 69150597), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, sob o fundamento de que a apreensão das mercadorias se deu em consonância ao ordenamento jurídico vigente, não havendo a demonstração de quaisquer ilegalidades.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 88093702), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito independentemente da manifestação daquela instituição.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1150742-1 e 11507407.

Primeiramente, denota-se que a impetrante narra a existência de uma situação concreta referente ao TAD nº 1150742-1 e TAD nº 11507407, e pugna pela concessão da segurança, para que a autoridade coatora deixe de efetuar a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos, além disso, denota-se que o referido pedido para que a impetrada deixe de proceder com a cobrança do ICMS nas operações de transferência de produto para consumidor final e garantindo o livre trânsito ao impetrante.

No que tange a primeira situação fática, consta dos autos que a apreensão e depósito dos bens de propriedade da Impetrante se deu sob fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014, indicando a autoridade fazendária como fundamento legal para a aplicação da penalidade o disposto no artigo art. Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

Contudo, assinale-se que a apreensão de mercadorias prevista no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 do STF.

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário.

Nesses termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que assim leciona:

“É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal).

Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621).

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos””.

(Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destacamos.

Ademais, como é sabido o Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Quanto ao segundo pedido, referente à concessão de livre trânsito das mercadorias da impetrante, ao que me afigura, o pedido formulado pela parte Impetrante, consistente na proibição do Fisco Estadual de exigir o recolhimento do ICMS nas operações de transferência de mercadoria a consumidores finais, não merece guarida, tendo em vista que estaria o Poder Judiciário se imiscuindo a esfera do Poder Executivo, na medida em que criaria uma norma individual a incidir sobre as relações entre o Fisco Estadual e a Impetrante.

Com efeito, perfilho do entendimento de que não se mostra adequado cercear a Administração Pública no seu poder-dever de fiscalização, ainda que de forma oblíqua, bem como não deveria a parte Impetrante almejar um salvo-conduto sem quaisquer restrições face à eventuais e futuras incidências de tributação sobre as suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Imperioso asseverar, ainda, que não basta para a impetração do Mandado de Segurança o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa, sendo deveras necessário, para que se justifique a utilização do remédio constitucional, a demonstração de ameaça real e objetiva, traduzida em atos concretos da Administração Pública, sejam eles preparatórios ou indicativos da prática do ato ilegal.

Considerando que o rito procedimental do Mandado de Segurança é demasiadamente restrito, sendo imprescindível para o seu deslinde a apresentação de prova pré-constituída junto à exordial, é dever da parte Impetrante demonstrar de forma clara e cabal a ameaça que circunda o seu direito líquido e certo.

O fato é que, aqui, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual.

Nesse sentido, mister transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS –
TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.”.

(N.U 1034773-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) – Destacamos.

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.”.

(N.U 1037773-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.”

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) – Destacamos.

Daí porque, impõe-se a concessão parcial da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1150742-1 e 11507407, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO MATO GROSSO insiste na inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a medida de apreensão da mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, Lei Estadual n.º 7.098/1998, e no Regulamento do ICMS.

Acrescenta, ainda, que não se trata de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, logo, inaplicável a Súmula 323, do STF.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 178605316).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do recurso de apelação, e pela
manutenção da sentença
proferida pelo juízo
a quo
(ID. 181588663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem.

Dessume-se dos autos que E. GONCALVES DA SILVA impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito n.º 1150740-7 e TAD n.º 1150742-1(ID. 178604992 e ID. 178604993).

A parte impetrante aduz que comprou 01 (um) SEMIRREBOQUE SR/TROPPA CARTUDO 2E MOD. PRANCHA

PLANA de chassi n.º 9A9S2PM00NCPR3014, ano/fabricação: 2021, ano/modelo: 2022, marca/modelo: 742601,

código 2002, no Estado do Paraná, PR, da empresa TROPPA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE CARRETAS, conforme consta na nota fiscal n.º

000.000.684, emitida em 23 de setembro de 2021, e disponível no ID. 178604994.

Narra que, no dia 07.10.2021, no “POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS)”, o agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão da mercadoria por suposta violação a regramento tributário.

O pedido liminar foi
deferido
pelo magistrado de primeiro grau
“(...) para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1150742-1 e 11507407”
(ID. 178605303), e, posteriormente, ao sentenciar o feito, concedeu parcialmente a ordem vindicada (ID. 178605312).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,

para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
; (...)” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a
documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
(...)” (grifo nosso)

In casu
, consta do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1150740-7, no campo de “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” que:
“
O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal
.”
(ID. 178604992) (destaque no original).

Por sua vez, vê-se do TAD n.º 1150742-1, está relacionado à
“Cobrança do ICMS diferencial de alíquota, sujeito a pagamento antecipado”
, porquanto (ID. 178604993):

“II - DA ANÁLISE DOS FATOS:

APÓS A LAVRATURA DO TFT-E VERIFICAÇÃO FISCAL Nº 116702, E VERIFICAÇÃO NOS SISTEMAS FAZENDÁRIOS, CONSTATOU-SE A FALTA DO RECOLHIMENTO RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS.

CONSIDERANDO QUE HÁ INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO, REALIZADA POR REMETENTE DE OUTRA UNIDADE FEDERADA, QUE DESTINAR BEM OU MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, LOCALIZADO NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE E,

CONSIDERANDO AINDA, QUE O MOMENTO DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA É A SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO REMETENTE, OU SEJA,

CONSIDERA-SE OCORRIDO O FATO GERADOR DO ICMS NO MOMENTO DA SAÍDA DO BEM OU MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE FEDERADA, COM DESTINO A CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, LOCALIZADO NESTE ESTADO.

POR FIM, CONSIDERANDO QUE O CONTRIBUINTE NÃO TEM REGIME ESPECIAL PARA RECOLHIMENTO EM CONTA GRÁFICA E ESTÁ SUJEITO AO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO ICMS.

DIANTE DOS FATOS, PROCEDEMOS O LANÇAMENTO DO ICMS DO “DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA” VIA TFT-E-CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE, COM FULCRO LEI NA LEI 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 (...)”

Diante desse cenário, verifica-se que a apreensão se deu com fulcro na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, ausência de aposição de carimbo nos documentos fiscais, bem como de registro de passagem insertos junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, logo, não há que se falar em irregularidade no ato praticado pelos agentes fiscais.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.º 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (grifei).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - FALTA DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Sentença retificada.

(N.U 0002044-06.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - FALTA DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

(N.U 0000873-77.2016.8.11.0027, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e, via de consequência, denegar a segurança.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024